Tribunal: TJDFT
Processo: 0776754-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação cível interposta pela Curadoria Especial objetivando afastar a condenação do interditado ao pagamento de honorários advocatícios.
2. Hipótese em que o requerente ajuizou ação com pedido de interdição do requerido, procedimento de jurisdição voluntária, inserto no Capítulo XV do CPC. A Curadoria Especial apresentou contestação por negativa geral. Não houve impugnação ao teor da certidão da Oficiala de Justiça, bem como ao laudo médico, tendo o Ministério Público oficiado favoravelmente à interdição.
3. Nesse contexto, não houve resistência e tampouco litígio, que pudesse caracterizar a sucumbência do interditado e, assim, justificar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
4. Apelação conhecida e provida.